Tribunal: TJMT
Processo: 1001857-36.2019.8.11.0028
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001857-36.2019.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reintegração]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ELAINE MARISE DE AZEVEDO MARTINS - CPF: 172.531.361-87 (APELANTE), SIDNEY BERTUCCI - CPF: 608.017.359-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (APELADO), NELSON DIAS DE ARRUDA JUNIOR - CPF: 032.683.591-16 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (REPRESENTANTE), LUCAS GUIMARAES RODRIGUES GOUVEIA - CPF: 013.511.961-89 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VICTOR RODRIGUES BERTUCCI - CPF: 056.481.961-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR APOSENTADO PELO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL – PRETENSÃO DE CUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA E MANUTENÇÃO DO EXERCÍCIO DO MESMO CARGO – IMPOSSIBILIDADE – ATO DE EXONERAÇÃO – LEGITIMIDADE – OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade. Tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.150.

Observado o princípio do contraditório e ampla defesa no âmbito administrativo, não há falar em cerceamento.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ELAINE MARISE DE AZEVEDO MARTINS
face a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo nº
1001857-36.2019.8.11.0028
,

movida em desfavor do Município de Poconé, que julgou improcedentes os pedidos formulado na inicial, consubstanciados na nulidade do processo administrativo disciplinar, do ato de exoneração, e o pagamento dos vencimentos que deixou de perceber.

Irresignada com a decisão proferida, sustenta a Apelante que, fora aprovada em concurso público municipal, em 01/08/1973, para o cargo de assistente de administração profissionalizado.

Assevera que, fora aposentada em 14/03/2017, pelo Regime Geral de Previdência Social.

Argumenta que, inobstante a concessão da aposentadoria, continuou a exerceu o seu
múnus
de servidora efetiva.

Afirma que, o Município rescindiu o contrato em 13/07/2018, após a instauração de processo administrativo, em que não restou observado o contraditório e ampla defesa.

Aduz que, faz
jus
a permanecer no exercício do cargo, concomitantemente ao recebimento de aposentadoria.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do recurso, reformando-se a sentença, nos termos acima alinhavados.

Contrarrazões no id. 149332193.

O Parecer Ministerial se manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção no feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O cerne da questão subsiste em aferir a possibilidade de reintegração de servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, ao mesmo cargo no qual se aposentou, com a consequente acumulação de proventos.

O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Tema 1.150, fixou a tese de que,
o servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade.

O Artigo 45, inciso V, da Lei Municipal nº 1.662/2012, estabelece que, a vacância do cargo público decorrerá de aposentadoria.

Assim, existe previsão legislativa de vacância do cargo em razão da aposentadoria.

Ademais, reconhecido pela própria apelante a ausência de regime próprio de previdência dos servidores municipais de Poconé, bem como a aposentadoria pelo regime próprio de previdência social, aplica-se ao caso, o Tema Repetitivo da Suprema Corte.

De mesmo modo, o Artigo 37, §10 da Constituição Federal preconiza que, é vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria com a remuneração de cargo público, ressalvados os cargos acumuláveis na forma da Lei, os cargos eletivos e os cargos em comissão.

Feitas estas considerações, não há se falar em ilegalidade ou inconstitucionalidade no processo administrativo ou no ato de exoneração, não fazendo
jus
a Apelante, ao recebimento de quaisquer valores.

A propósito, colaciono jurisprudência:

“Agravo regimental em embargos de divergência em agravo regimental em recurso extraordinário. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor público. Aposentadoria pelo regime geral da previdência. Hipótese prevista na legislação local como de vacância do cargo. Validade. Precedentes. 1.
Segundo a atual jurisprudência da Suprema Corte, se a legislação do ente federativo estabelece que a aposentadoria é causa de vacância, o servidor não pode, sem prestar novo concurso público, manter-se no mesmo cargo ou ser reintegrado a esse depois de se aposentar, ainda que a aposentadoria se dê no âmbito do Regime Geral de Previdência Social
(RGPS). (...)(RE 1283911 AgR-EDv-AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 29/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-049

DIVULG 14-03-2022

PUBLIC 15-03-2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO – FISCAL DE OBRAS E POSTURA DO MUNICÍPIO DE POCONÉ – APOSENTADORIA – REGIME PRÓPRIO DA PREVIDÊNCIA DE SERVIDORES – INEXISTÊNCIA – APOSENTADORIA - REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (RGPS) – EXONERAÇÃO DO CARGO – POSSIBILIDADE – CUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA COM SUBSÍDIOS – INADMISSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STF - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Os servidores do município de Poconé não estão amparados por Regime Próprio de Previdência Social – RPPS. Logo, a aposentadoria dar-se-á pelo Regime Geral de Previdência, cuja cumulação com vencimentos do cargo efetivo é inadmissível, por não se tratar de regimes distintos, conforme precedente do STF
.” (N.U 1001280-58.2019.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023)

Oportuno ressaltar ainda que, não vislumbro violação ao principio do contraditório e ampla defesa no processo administrativo, pois, a Recorrente reconhece que fora notificada a comparecer perante a Comissão Disciplinar e ainda, prestou depoimento, conforme consta do id. 149332166 – p. 5 /6.

Tecidos estes delineamentos, não verifico mácula no processo administrativo que, em consonância ao disposto na legislação local e Constituição Federal, determinou a exoneração do servidor.

Posto isso, ausentes fundamentos aptos à desconstituição da sentença objurgada, esta deve permanecer incólume.

Por fim, com fulcro no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023